Tribunal: TJDFT
Processo: 0001985-72.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Diante da existência de dois crimes, em continuidade, a fração correta para o aumento da pena é de 1/6 (um sexto), conforme reiterada jurisprudência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena privativa de liberdade reduzida.